Tribunal: STF
Processo: RE 87564
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
Importação. Mercadoria embarcada quando já expirado o prazo de validade da guia de importação. Multa prevista no art. 60, I, da Lei n. 3.244/57, na redação dada pelo art. 169 do Dec.-Lei 37/66. Sua inaplicação à espécie. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário não conhecido.